Tribunal: TJSP
Processo: 1000002-78.2023.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação de indenização por danos morais decorrentes de fato do serviço cumulada com obrigação de fazer e tutela de urgência" (sic). Empréstimo pessoal que a autora alega não ter contratado. Sentença de parcial procedência, com declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, determinação de restituição em dobro dos valores descontados da conta corrente da demandante e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação de indenização por danos morais decorrentes de fato do serviço cumulada com obrigação de fazer e tutela de urgência" (sic). Empréstimo pessoal que a autora alega não ter contratado. Sentença de parcial procedência, com declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, determinação de restituição em dobro dos valores descontados da conta corrente da demandante e indenização fixada em R$ 3.000,00. Irresignação do Banco. Acolhimento em parte.

Regularidade da contratação. Ausência de prova da contratação que deu origem aos decotes questionados. Banco demandado que não se desvencilhou de seu ônus probatório, como determina o Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil e o Art. 6o, incisos VI, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Valor do empréstimo creditado na conta da consumidora que, por si só, não demonstra a higidez do negócio jurídico. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Invalidação dos efeitos contratuais ante a inexistência de declaração de vontade. Inexistência de relação jurídica entre as partes bem reconhecida na origem.

Repetição do indébito em dobro. Restituição na forma simples do montante indevidamente exigido que se mostra de rigor, à mingua de subsunção do caso ao disposto no Art. 42, parágrafo único, do CDC. Retorno das partes, no máximo possível, ao status quo ante, autorizada a compensação com eventual valor que foi creditado em favor da autora.

Dano moral. Configuração. Anotação negativa do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes por débito vinculado a empréstimo pessoal que não pactuou. Abalo à honra que prescinde de prova. Ainda que assim não fosse, o simples fato de a correntista ter indevidamente debitado valores de sua conta corrente em razão de empréstimo contratado mediante uso de documento falso traz-lhe inegável prejuízo. Falha no sistema de segurança da instituição ré caracterizada. Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Súmula no 479. Indenização fixada na origem em R$ 3.000,00, que se mostra em sintonia com a norma do Art. 944, caput, do CC e com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação do locupletamento ilícito (Art. 884, CC), estando, inclusive, inferior aos parâmetros adotados por esta C. 24a Câmara. Valor suficiente para compensar os dissabores sofridos, e promover o teor educativo que se busca, a fim de forçar os prestadores de serviços a exercerem seu múnus com acuidade.

Consectários legais. Tratando-se de hipótese de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide desde a data do arbitramento do valor dos danos morais (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Honorários Advocatícios. Resultado proclamado que, todavia, enseja a alteração, de ofício, do critério de fixação, dado o irrisório proveito econômico obtido pela autora. Valor fixado por equidade nesta Instância (§ 8o, do Art. 85, do CPC). Aplicabilidade, ademais, da regra contida no § 8o-A do referido artigo. Montante arbitrado segundo a Tabela da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados atribuído ao procedimento ordinário.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.